Tribunal: TJDFT
Processo: 0721811-39.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA CITAÇÃO. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESCABIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A ausência de Citação implica a não perfectibilização da relação jurídica processual, visto que as assinaturas dos executados não citados no acordo não caracteriza comparecimento espontâneo aos autos.

2. Não tendo sido aperfeiçoada a relação processual, correta a extinção do feito por falta de interesse de agir superveniente, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

3. Apelação conhecida e não provida.